Tribunal: STF
Processo: ARE 1244521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso sob o fundamento da ausência de ofensa constitucional direta.
    Sustenta a parte agravante a inexistência do óbice apontado, tendo em vista que 
    “Desde o oferecimento dos embargos de declaração do Ministério Público, a questão foi prequestionada e foi fixado o ponto controvertido como sendo a manutenção de critérios anteriormente estabelecidos pela Lei nº 4.771/1965, afastando a incidência do novo Código Florestal, pois esses parâmetros atenderiam ao direto fundamental de preservação do equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição Federal, ante a impossibilidade de aplicação do novo Código Florestal (norma material superveniente) sobre ato jurídico perfeito, com violação aos artigos 5º, incisos XXXVI; § 1º e incisos I, III e VII; § 3º todos do art. 225 da Constituição Federal. 
    A matéria controvertida quanto à violação de regra constitucional, foi aventada nos embargos de declaração ministeriais, de modo a obter manifestação explícita do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Como se confirma pela leitura atenta do venerando acórdão (fls. 145/150), a colenda Câmara enfrentou a questão de forma deficiente, tendo sido instada a complementá-lo pela via dos embargos de declaração, que, todavia, restaram rejeitados, sendo prequestionada a violação aos artigos 5º, incisos XXXVI; § 1º e incisos I, III e VII; § 3º todos do art. 225 da Constituição Federal, o que certamente configura omissão, em face da ausência de manifestação sobre a matéria invocada de forma expressa, e em momento oportuno, sendo evidente a negativa de prestação jurisdicional. ”.
    Pugna pelo juízo de retratação da decisão agravada.
    Decido.
    Dou provimento ao agravo interno para afastar o óbice indicado apenas no que se refere ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
    Passo, portanto, a nova apreciação do recurso oferecido em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Examinados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão recorrido.
    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 
    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Após a publicação desta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno interposto por José Lino Alves no que se refere a negativa de seguimento do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente